Tribunal: STF
Processo: HC 143714
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.



    1. A moldura fática delineada nos autos revela a prática do crime de atentado violento ao pudor contra menor. De modo que eventual desclassificação da conduta para a contravenção penal do art. 65 da Lei de Contravenções Penais demandaria o reexame da matéria fático-probatória, providência incompatível com a via restrita do habeas corpus.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.